Tribunal: TJSP
Processo: 2095682-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO POR MEIO DO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABE AO EXECUTADO, APÓS EVENTUAL SUCESSO DA MEDIDA, DEMONSTRAR A IMPENHORABILIDADE DE EVENTUAIS VALORES CONSTRITOS. ART. 854, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO POR MEIO DO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABE AO EXECUTADO, APÓS EVENTUAL SUCESSO DA MEDIDA, DEMONSTRAR A IMPENHORABILIDADE DE EVENTUAIS VALORES CONSTRITOS. ART. 854, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000368089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095682-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAULISTA S.A, são agravados DOV INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA e
NEMR ABDUL MASSIH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2095682-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.028 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095682-50.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.028
AGRAVANTE: BANCO PAULISTA S.A
AGRAVADOS: DOV INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA E NEMR ABDUL MASSIH
COMARCA DE SÃO PAULO - 42a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
NOVA
TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS
DE TITULARIDADE DO EXECUTADO POR MEIO DO
BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABE AO EXECUTADO,
APÓS EVENTUAL SUCESSO DA MEDIDA, DEMONSTRAR A
IMPENHORABILIDADE
DE
EVENTUAIS
VALORES
CONSTRITOS. ART. 854, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento, interposto
em face da decisão copiada a fls. 422 que indeferiu o pedido de penhora
via BACENJUD, pois "tendo em conta que a certidão do oficial de justiça
informa que o devedor encontra-se internado, não parece razoável
proceder ao bloqueio de eventuais saldos bancários neste período de
isolamento por pandemia, na qual a circulação de valores está mais
restrita, o que pode prejudicar a saúde da parte já vulnerável".
Recorre o exequente. Narra que a execução corre
desde 2014 e que, citados, os executados não pagaram a dívida, não
opuseram embargos e não constituíram advogado. Diante da ausência de
pagamento voluntário do débito, foram realizadas pesquisas via Bacenjud,
Renajud e Infojud, dentre outras, com pouco sucesso. Houve tentativas de
penhora de bens que guarnecem a residência do executado, porém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2095682-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.028 - BM
Oficial de Justiça não conseguiu entrar no imóvel. Afirma que o
executado NEMR ABDUL MASSIH e seus familiares estão se esquivando do
pagamento devido, não sendo crível de plano a informação sobre o estado
de saúde do agravado, pois o Oficial já recebeu informações discrepantes
anteriormente. Sustenta que o momento oportuno para eventual
insurgência ou esclarecimentos acerca da origem e destinação dos valores
eventualmente penhorados é posterior ao ato constritivo, inexistindo
razões para o indeferimento da penhora online.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária que, citada, não constituiu advogado e preferiu não se
manifestar nos autos, os autos foram encaminhados diretamente para
Julgamento Virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em sede de execução, o que autoriza sua recorribilidade em
separado, por agravo de instrumento (Art. 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil).
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial
do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais
foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e CSM
no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2095682-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.028 - BM
verificando qualquer prejuízo às partes.
3) Respeitado entendimento do Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
Com efeito, a reiteração da diligência, no
caso, é a melhor alternativa para a tentativa de se localizar bens em
nome dos executados, já decorrido período de tempo razoável desde a
última diligência, de forma que é possível ter ocorrido modificação da
situação financeira e/ou patrimonial dos devedores.
No caso não há comprovação de que o
devedor esteja de fato doente ou internado. Ademais, há indicativo nos
autos de que ele se furta aos atos do Oficial de Justiça.
Demais, o executado será oportunamente
intimado de eventual penhora, cabendo-lhe a demonstração de que
eventuais valores constritos são impenhoráveis, nos termos do art. 854,
§ 3o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para autorizar a adoção das medidas constritivas por
meios eletrônicos.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator